Tribunal: CARF
Processo: 16327.911516/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.911516/2009-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.252 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à unidade de origem para que esta informe a que débitos encontra-se
alocado o pagamento que dá origem ao crédito em questão, confirmando se resta disponível o
saldo pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) que informa
como crédito pagamento a maior de IRRF, código 3426, efetuado em 13/07/2006 (vencimento),
referente ao período de apuração de 10/07/2006, no valor de R$ 36.596,00 (DARF de R$
2.757.781,43). Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume os
fatos:
O interessado, supra qualificado, entregou por via eletrônica a Declaração de
Compensação de fls. 15/19 (PER/DCOMP no 6685.72763.161006.1.3.04-0703), na
qual declara a compensação de pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de
IRRF (código de receita 3426) relativo ao 1o decêndio de julho de 2006.
Pelo Despacho Decisório de fls. 13, o contribuinte foi cientificado de que "A
partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.911516/2009-85
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.252 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.911516/2009-85

Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada,
tendo sido o interessado intimado a recolher o débito indevidamente compensado
(principal: R$ 37.810,98).
Irresignado, o contribuinte apresentou em 29/09/2009 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 01/07, alegando, em apertada síntese, que: 1) o seu crédito
oriundo de recolhimento maior que o devido não pode ser contestado sob argumentos de
ordem formal; que 2) de fato, preencheu incorretamente a sua DCTF original, mas em
04/09/2009 houve a devida retificação da declaração (21/23); e que 3) sendo assim, resta
devidamente comprovado nos autos o seu direito à compensação em questão.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I – SP, no
Acórdão às fls. 43 a 46 do presente processo (Acórdão 16-27.186, de 21/10/2010 – relatório
acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 13/07/2006
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA OU A MAIOR.
Para que se reconheça direito creditório oriundo de retenção indevida ou a maior de
IRRF é necessário que a fonte pagadora comprove que assumiu o referido encargo, ou
seja, que devolveu ao beneficiário do rendimento a quantia retida indevidamente ou a
maior.

No voto, ponderou-se que o contribuinte havia entregado DCTF retificadora na
qual indicara que apenas uma parcela do DARF havia sido utilizada na quitação do débito. Que
assim, em tese, haveria um crédito a favor do interessado, cuja comprovação dependeria de
auditoria dos valores envolvidos. Que, contudo, o interessado não havia trazido documentação
comprobatória de que assumira o encargo financeiro do imposto de rende que alegava retido
indevidamente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/11/2010 (Aviso de
Recebimento à fl. 49), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 23/12/2010 (recurso às
fls. 50 a 56, carimbo aposto à primeira folha).
Nele a empresa esclarece que o crédito em questão tem como origem uma parcela
de retenções de IRRF sobre aplicações de renda fixa realizadas pela empresa FAI - Financeira
Americanas Itaú S.A. Crédito, Financiamento e Investimento. Que tal empresa, por se tratar de
instituição financeira, goza da isenção de Imposto de Renda prevista o artigo 77 da Lei no
8.981/95 (informações cadastrais do cliente à fl. 65).
Alega que as retenções indevidas ocorreram no período de março a julho de 2006,
e o seu total foi de R$ 324.162,61, conforme demonstrativo das operações de recompra
realizadas pelo cliente às fls. 62 a 64. Porém, para efeito da extinção do crédito tributário objeto
do pedido de compensação em tela, só compõem o crédito as retenções indevidas ocorridas no
primeiro decêndio de julho de 2006 (03 a 05/07, no total de R$ 36.596,00), evidenciadas à fl. 64,
conforme quadro abaixo:
Data
Valor de Venda
Valor Recompra
IRRF
03/07/2006
368.288,63
413.809,81
9.104,23
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.252 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.911516/2009-85

04/07/2006
105.225,32
118.231,37
2.601,21
04/07/2006
578.739,28
650.637,34
14.379,61
05/07/2006
420.901,29
473.456,07
10.510,95

Além dos documentos citados acima, juntou, à fl. 66, extrato que afirma
comprovar a devolução do valor total de todas as retenções indevidas realizadas, que somadas
chegam ao montante de R$ 324.162,61. Comprovaria, assim, ter arcado com o ônus financeiro
do imposto retido.
Invoca o princípio da verdade material.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
O Despacho Decisório, à fl. 15, emitido em 24/08/2009 (a data de ciência não
consta no processo), não homologou a compensação porque o pagamento indicado, no valor de
R$ 2.757.781,43 encontrava-se integralmente utilizado, não restando disponível o crédito
alegado. O comprovante do pagamento, à fl. 23, mostra que ele se refere ao período de apuração
do primeiro decêndio de julho de 2006. As DCTF anexadas ao processo, de 04/09/2009 (fls. 24 e
25) e 21/07/2009 (fls. 26 a 29 – anterior ao Despacho Decisório), informavam a destinação dada,
pelo contribuinte, ao referido pagamento: R$ 2.720.902,99 para quitação do débito do primeiro
decêndio de julho de 2006 (fl. 25); o restante para quitação do débito do primeiro decêndio de
outubro de 2006 (fl. 28), conforme DCOMP objeto do processo.
Se o Despacho Decisório afirma, já com base nas DCTF acima citadas, que todo o
pagamento foi utilizado na quitação de débitos da empresa, não restando saldo para a
compensação indicada, então o pagamento está alocado também a outros débitos. Porém, não
consta no processo a que débitos o pagamento se encontra alocado. Sem essa informação, não é
possível saber se há crédito.
Quanto à documentação anexada pela empresa, em resposta aos argumentos da
DRJ, temos que o cliente nas operações financeiras indicadas é, de fato, sociedade de crédito,
financiamento e investimento. Os demonstrativos às folhas 62 a 64, com o número do cliente (no
2040-0000975-1), e o extrato à folha 66, com número e nome (no 2040-00975-1 – FAI-FIN
AMER ITAU SA), a ela se referem.
No demonstrativo às fls. 62 a 64, confirmam-se as alegações da empresa de que
houve a retenção indevida do imposto de renda na fonte, de março a julho de 2006, no valor total
de R$ 324.162,61. À fl. 64, temos as operações de 03 a 05/07, ocorridas no primeiro decêndio de
julho, em decorrência das quais teria sido retido o valor de R$ 36.596,00, crédito objeto do
processo (valor calculado aplicando-se a alíquota de 20% sobre a diferença entre o valor de
venda e o valor de recompra).
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.252 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.911516/2009-85

No extrato à fl. 66, no dia 28/09, vê-se o lançamento da devolução de R$
324.162,61 (TRANSFERÊNCIA DE VALORES).
Conclui-se comprovada a retenção indevida no valor total de R$ 324.162,61
alegada pelo sujeito passivo, bem como sua devolução ao cliente, arcando com o ônus financeiro
do imposto indevidamente retido. Comprovado também que, para o período de apuração do
primeiro decêndio de julho de 2006, o valor indevidamente retido desse cliente foi de R$
36.596,00.
Então, para a concessão do crédito resta verificar, nos sistemas de controle da
Receita Federal, a alocação do pagamento de R$ 2.757.781,43 aos débitos declarados, visando
checar se há o saldo disponível alegado na DCOMP, confirmando ou refutando a conclusão do
Despacho Decisório.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta informe a que débitos encontra-se alocado o pagamento que dá origem ao crédito em
questão, confirmando se resta disponível o saldo pleiteado.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital